Tribunal: TJDFT
Processo: 0700750-23.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700750-23.2021.8.07.9000 RECORRENTE: RICHARD JORGE ALBERTO GARCIA POSSE RECORRIDOS: PAULO HENRIQUE MAMEDE BERNARDES, HELOISA CRISOSTOMO MAMEDE BERNARDES DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO. PENHORA. BACENJUD. VALORES ORIUNDOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE NATUREZA SALARIAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Admite-se a penhora sobre valores depositados em conta corrente a título de empréstimo bancário, por se tratar de numerário que não consta do rol dos bens impenhoráveis descritos no inciso IV do art. 833 do CPC. 2. Se a quantia existente na conta corrente do agravante é comprovadamente oriunda de empréstimo consignado, e não de verba de natureza salarial, mantém-se a decisão que determinou a penhora sobre o montante depositado. 3. Recurso desprovido. No recurso especial, o recorrente aponta violação ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando ser indevida a penhora do empréstimo contraído, uma vez que seu salário líquido alcança apenas R$ 10.441,13 (dez mil quatrocentos e quarenta e um reais e treze centavos), de forma que a constrição compromete sua subsistência e de sua família. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJMS. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa aos artigos 5o, incisos XXXV, LIV e LV, e 93, inciso IV, ambos da Constituição Federal, afirmando ter havido afronta aos princípios da igualdade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Repisa, ademais, os argumentos do especial. Requer a concessão de efeito suspensivo. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Os recursos constitucionais não merecem prosseguir, uma vez que não há nos autos decisão de única ou última instância, conforme exigem os artigos 102, inciso III, e 105, inciso III, ambos da Constituição Federal, pois contra a decisão monocrática que apreciou os embargos de declaração (ID 30103605), não foi interposto o cabível agravo interno para provocar a manifestação de órgão colegiado deste Tribunal de Justiça, atraindo, assim, a incidência do enunciado 281 da Súmula do STF. Já decidiu o STJ: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL CONTRA DECISÃO SINGULAR QUE NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA DE ORIGEM. SÚMULA 281/STF. INCIDÊNCIA. I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO. PENHORA. BACENJUD. VALORES ORIUNDOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE NATUREZA SALARIAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Admite-se a penhora sobre valores depositados em conta corrente a título de empréstimo bancário, por se tratar de numerário que não consta do rol dos bens impenhoráveis descritos no inciso IV do art. 833 do CPC. 2. Se a quantia existente na conta corrente do agravante é comprovadamente oriunda de empréstimo consignado, e não de verba de natureza salarial, mantém-se a decisão que determinou a penhora sobre o montante depositado. 3. Recurso desprovido. No recurso especial, o recorrente aponta violação ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando ser indevida a penhora do empréstimo contraído, uma vez que seu salário líquido alcança apenas R$ 10.441,13 (dez mil quatrocentos e quarenta e um reais e treze centavos), de forma que a constrição compromete sua subsistência e de sua família. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJMS. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa aos artigos 5o, incisos XXXV, LIV e LV, e 93, inciso IV, ambos da Constituição Federal, afirmando ter havido afronta aos princípios da igualdade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Repisa, ademais, os argumentos do especial. Requer a concessão de efeito suspensivo. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Os recursos constitucionais não merecem prosseguir, uma vez que não há nos autos decisão de única ou última instância, conforme exigem os artigos 102, inciso III, e 105, inciso III, ambos da Constituição Federal, pois contra a decisão monocrática que apreciou os embargos de declaração (ID 30103605), não foi interposto o cabível agravo interno para provocar a manifestação de órgão colegiado deste Tribunal de Justiça, atraindo, assim, a incidência do enunciado 281 da Súmula do STF. Já decidiu o STJ: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL CONTRA DECISÃO SINGULAR QUE NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA DE ORIGEM. SÚMULA 281/STF. INCIDÊNCIA. 1. Consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, é necessário que a parte interponha todos os recursos ordinários no Tribunal de origem antes de buscar a instância especial (Súmula n.o 281 do STF). Tal entendimento também é aplicado em hipóteses como a dos presentes autos, em que ao acórdão do Tribunal de origem foram opostos embargos de declaração, julgados monocraticamente, ou seja, por meio de decisão singular, contra a qual foi diretamente interposto recurso especial, sem que houvesse, portanto, o necessário exaurimento das instâncias ordinárias. (AgRg no REsp 1831973/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 04/08/2020.) 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1872456/RJ, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), DJe 4/10/2021). AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRABANDO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 281 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É incabível a interposição de recurso especial contra decisão monocrática que julga embargos de declaração, opostos na origem, porquanto necessário o exaurimento de instância. Incidência da Súmula n. 281/STF. Ressalta-se que o julgamento monocrático dos embargos de declaração opostos contra decisão colegiada não é suficiente para caracterizar o esgotamento das instâncias ordinárias para fins de interposição de recurso especial. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1910991/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 22/6/2021). No mesmo sentido, é o entendimento da Suprema Corte, conforme se depreende do ARE 1329874 AgR (Relator Min. LUIZ FUX, DJe 3/9/2021). Ainda que fosse possível superar esse óbice, não caberia dar curso ao recurso especial quanto à mencionada negativa de vigência ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1952679/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Melhor sorte não colhe o apelo extraordinário lastreado na suposta transgressão aos artigos 5o, incisos XXXV, LIV e LV, e 93, inciso IV, ambos da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, porquanto para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (RE 727278 AgR-ED-ED, Relator Min. GILMAR MENDES, DJe 7/1/2022). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (STJ – AgInt no TP 3.517/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 16/12/2021, e STF – Pet 9755 ED, Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 21/9/2021). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, os aludidos recursos constitucionais sequer ultrapassam o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024